Tribunal: TJMT
Processo: 0043634-86.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso n. 0043634-86.2013.8.11.0041
Embargante: Joana D’Arc Ramos de Moraes
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Joana D’Arc Ramos de Moraes, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que declinou da competência para julgar esta demanda recursal, enviando-a à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7573072).
Em suas razões, a parte embargante faz a síntese dos fatos, aduzindo a presença de contradição na decisão que outrora proferi, por contrariar o disposto no artigo 24 da Lei 12.153/2009, segundo o qual não devem ser remetidas aos Juizados Especiais (Turmas Recursais) as demandas ajuizadas até a data da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Além disso, sustenta que a hipótese concreta, inerente à demissão de servidora pública, corresponde a uma das situação excepcionada da competência dos Juizados Especiais, pelo inciso III, do § 1o, do artigo 2o, da citada Lei.
Assim, defende o dever da preservação da competência deste Tribunal de Justiça e, de consequência, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, saneando-se o vício em foco.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie, tenho que razão assiste ao embargante.
Afinal, volvendo os olhos ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação escapa à competência dos Juizados Especiais, por enquadrar-se na expressa exceção prevista no artigo 2o, § 1o, III, da Lei n. 12.153/2009.
Confira-se o teor da aludida norma legal:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
(...)
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (destaquei)
Conclui-se, portanto, o equívoco no declínio ora impugnado.
Com efeito, diante da confirmação do vício assinalado, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.
Destarte, exercendo o juízo de retratação e sano a contradição apontada, ACOLHENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de modo a reconhecer a competência deste órgão fracionário do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e, assim, revogo a decisão inserida no Id. 7573072.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, e, a seguir, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator